Tribunal: STF
Processo: Súmula 525
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 525

A medida de segurança não será aplicada em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido.

[{"tipo": "topico", "texto": "Aplicabilidade daSúmula 525limitada à vedação da reformatio in pejus quanto a medida de segurança(...) I. - Se o juiz tiver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, poderá, de ofício, submetê-lo a exame médico-legal.CPP, art. 149. II. - Não constituireformatio in pejuso fato de o juiz substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança, com base em laudo psiquiátrico que considerou o acusado semi-imputável. CP, art. 98. III. - Como a lei não estabelece o momento processual para a realização do exame médico legal de que trata o art. 149 doCPP, deverá ele ser realizado com o surgimento de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. Precedente do STF. IV. - Com a reforma penal de 1984, a medida de segurança passou a ser aplicada apenas aos inimputáveis e aos semi-imputáveis (CP, arts. 97 e 98).ASúmula 525-STF, editada antes da reforma penal, subsiste apenas para vedar areformatio in pejusno caso específico da medida de segurança. Precedente do STF. V. - HC indeferido.[HC 75.238, rel. min.Carlos Velloso, 2ª T, j. 23-9-1997,DJde 7-11-1997.]Atualmente, a medida de segurança não é aplicável aos imputáveis, estando reservada aos inimputáveis, art. 97 doCP, e aos semi-imputáveis, art. 98 doCP, mas, neste caso, em susbstituição à pena privativa de liberdade reduzida, art. 26, par. único, doCP. Desta forma, aSúmula 525subsiste, apenas, no seu princípio subjacente, de vedar areformatio in pejusno caso específico da medida de segurança. É possível, em casos especiais como o presente, que o Tribunal, ao julgar apelação exclusiva do réu substitua a pena privativa de liberdade aplicável ao semi-imputável por medida de segurança, no interesse do próprio paciente, mas de forma que o período mínimo de internação não exceda ao que foi fixado na sentença para a pena privativa de liberdade.[HC 69.568, rel. min.Paulo Brossard, 2ª T, j. 27-10-1992,DJde 27-11-1992.]"}]